Tribunal: TJBA
Processo: 0335080-12.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0335080-12.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Sindicato dos Empregados do Comercio da Cidade do Salvador Advogado(s): ELENICE RODRIGUES RAMOS, ANDRE LUIZ QUEIROZ STURARO APELADO: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER Advogado(s):MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. TUTELA POSSESSÓRIA. MANIFESTAÇÃO PROMOVIDA POR SINDICATO NAS DEPENDÊNCIAS DE SHOPPING CENTER. PROTESTO CONTRA COBRANÇA DE TAXA DE ESTACIONAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS LOJISTAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. ALEGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA DA LIDE (ART. 114, CF). REJEIÇÃO. RELAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIOS (USUÁRIOS) E SHOPPING (FORNECEDOR DO ESTACIONAMENTO) QUE POSSUI NATUREZA CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO ENTRE O SINDICATO E O CONDOMÍNIO (SHOPPING). CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ESTRITAMENTE POSSESSÓRIOS (ART. 567, CPC). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONFUSÃO COM A MATÉRIA DE MÉRITO. CONFLITO ENTRE O DIREITO CONSTITUCIONAL DE REUNIÃO E MANIFESTAÇÃO (ART. 5º, XVI, E ART. 8º, III, CF) E O DIREITO DE PROPRIEDADE E POSSE (ART. 5º, XXII, CF). PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. SHOPPING CENTER. ESTABELECIMENTO PRIVADO DE USO COLETIVO. DISTINÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO (RUAS E PRAÇAS). NORMAS INTERNAS DO CONDOMÍNIO (CLÁUSULA 81) QUE VEDAM EXPRESSAMENTE MANIFESTAÇÕES E PROSELITISMO. CONFIGURAÇÃO DE TURBAÇÃO DA POSSE. ATO QUE CAUSA PERTURBAÇÃO, DESORDEM E INTERFERE NO LIVRE EXERCÍCIO DA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ANIMUS POSSIDENDI (INTENÇÃO DE POSSUIR) PARA CARACTERIZAR A TURBAÇÃO. DIREITO DE MANIFESTAÇÃO QUE DEVE SER EXERCIDO EM LOCAIS PÚBLICOS APROPRIADOS, SEM VIOLAR O DIREITO POSSESSÓRIO DE TERCEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO INTERDITO CONFIRMADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL (ART. 1.012, § 4º, CPC) PREJUDICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DA CIDADE DO SALVADOR contra sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER. A decisão recorrida (sentença) confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando o Sindicato a se abster de realizar manifestações na propriedade do Autor (Shopping Center), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que os protestos configuravam turbação da posse. O Apelante (Sindicato) requer a reforma da sentença, arguindo, preliminarmente: (i) a incompetência absoluta da Justiça Comum, por se tratar de lide de natureza trabalhista; e (ii) a inadequação da via eleita, por ausência de turbação ou animus possidendi. No mérito, sustenta que agiu no legítimo exercício do direito constitucional de manifestação (Art. 5º e 8º, CF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se compete à Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho processar e julgar Interdito Proibitório decorrente de manifestação sindical (contra cobrança de estacionamento de trabalhadores) realizada em estabelecimento comercial privado (Shopping Center); e (ii) saber se referidas manifestações configuram turbação da posse (ato ilícito) ou exercício regular do direito de reunião (Art. 5º, XVI, CF), considerando a natureza privada do local. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta. A relação jurídica questionada pelo Sindicato (cobrança de estacionamento dos empregados dos lojistas) não é trabalhista, mas sim cível ou de consumo, entre os usuários e o fornecedor do serviço. Não há relação de trabalho entre as partes litigantes (Sindicato e Condomínio). A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido. A presente ação é um Interdito Proibitório (Art. 567, CPC), de natureza eminentemente cível e possessória. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a verificação da existência concreta de ameaça à posse (justo receio) é a matéria de fundo (mérito) da demanda possessória, não uma condição de adequação processual abstrata. No mérito, o conflito deve ser resolvido pela ponderação dos direitos constitucionais envolvidos: o direito de manifestação (Art. 5º, XVI, CF) e o direito de posse/propriedade (Art. 5º, XXII, CF). O Shopping Center, embora de uso coletivo e "aberto ao público", é propriedade privada. Não se equipara a locais públicos (como ruas e praças), onde o direito de reunião é exercido de forma ampla. O acesso e a permanência em propriedade privada estão condicionados às normas internas do possuidor. A turbação da posse não exige o animus possidendi (intenção de tomar a posse para si), bastando a prática de atos que causem perturbação, desordem e tumulto, impedindo ou dificultando o livre exercício da posse pelo Apelado (Shopping Center), o que restou comprovado nos autos. O Apelado demonstrou a existência de normas internas (Cláusula 81 do Regimento) que vedam expressamente manifestações em suas dependências. O direito de manifestação do Sindicato não é absoluto e não pode ser exercido em violação ao direito possessório alheio, devendo o Apelante realizar seus protestos em locais públicos apropriados. Correta a sentença ao confirmar a tutela provisória. Consequentemente, a Apelação é recebida sem efeito suspensivo ope legis quanto a este ponto, nos termos do Art. 1.012, § 1º, V, do CPC, restando prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo ope judicis (Art. 1.012, § 4º). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida integralmente, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao Art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça Comum processar e julgar Ação de Interdito Proibitório que visa proteger a posse de estabelecimento comercial (Shopping Center) contra manifestações sindicais, ainda que a pauta do protesto se relacione a interesses de trabalhadores (empregados dos lojistas), por se tratar de lide de natureza estritamente possessória, e não trabalhista; 2. O Shopping Center, embora local de acesso ao público, constitui propriedade privada e não se equipara a espaço público (ruas ou praças) para fins do exercício pleno do direito de reunião (Art. 5º, XVI, CF), sendo lícito ao proprietário, no exercício do seu direito de posse (Art. 5º, XXII, CF), restringir ou proibir manifestações em suas dependências; 3. A realização de protesto sindical em desacordo com as normas internas do estabelecimento privado, causando perturbação e desordem, configura turbação da posse, independentemente da ausência de animus possidendi por parte dos manifestantes." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/1988), art. 5º, incisos XVI (direito de reunião) e XXII (direito de propriedade); art. 8º, inciso III (defesa de interesses da categoria pelo sindicato); art. 114 (competência da Justiça do Trabalho). Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11 (honorários recursais); art. 567 (Interdito Proibitório); art. 1.012, § 1º, V (ausência de efeito suspensivo). Código Civil (CC), art. 1.210 (proteção possessória). Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APELAÇÃO: 00047180320178190208; TJ-BA - AI: 00175059620178050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0335080-12.2015.8.05.0001, em que figura como apelante SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DA CIDADE DO SALVADOR e, como apelado, CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para rejeitar as preliminares e, no mérito, manter integralmente a sentença que julgou procedente a ação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora